Tribunal: TJDFT
Processo: 0026300-73.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 206, §5o, I, CC. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORREU APÓS SUSPENSÃO PELO ART. 921, III DO CPC. PENHORA DE IMÓVEL OBSTA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR INÉRCIA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE CONTAGEM DO PRAZO ANTES DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 1.1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 1.2. Prazo prescricional do caso concreto é de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil), por se tratar de confissão de dívida.

2. Suspensão do processo por um ano, em virtude de ausência de movimentação relevante, com base no art. 921, III, do CPC. Término do prazo em 25/05/2017. 2.1. Penhora de imóvel foi deferida em 04/06/2019. Até 01/2023, procurou-se intimar os coproprietários e houve julgamento da exceção de pré-executividade que desconstituiu a penhora. 2.2. Mesmo com a desconstituição da penhora, conclui-se que não houve inércia do exequente durante o período, nem ficou comprovada má-fé que justifique contabilizar o prazo prescricional. 2.3. Com o protocolo do pedido de penhora houve interrupção da prescrição intercorrente, que recomeçou a correr a partir da decisão que julgou a exceção de pré-executividade.

3. Antes de se suspender o processo não se contava o prazo prescricional intercorrente, o que só foi feito com a Lei no 14.195, de 2021, que deu nova redação ao §4o do art. 921 do CPC. 3.1. Antes disso, vigorava o entendimento firmado no IAC no 01 do Superior Tribunal de Justiça que foi reproduzido na redação anterior do referido §4o do art. 921 do Código de Processo Civil: “Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. 3.2. Dessa forma, inviável contabilizar o período anterior à suspensão do processo (antes de 25/05/2016) para fins de prescrição intercorrente. 3.3. Até o presente momento, não decorreu o prazo de cinco anos.

4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.